Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-25.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002238-25.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAYSA NICOLLE TEIXEIRA - CPF: 048.130.871-75 (EMBARGANTE), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE - UNIVAG (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E LEI FEDERAL –
RECURSO REJEITADO
.

No STJ é assente o entendimento de que a contradição que autoriza a oposição de Embargos Declaratórios é a interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua conclusão e dispositivo de Lei. Na hipótese, a Embargante não alega contradição interna. No seu entender, o
decisum
é contraditório, pois contraria o artigo 6.º, § 1.º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bem como porque não é possível firmar o entendimento no artigo 4.º-B, da Lei 10.260/01, que foi incluído pela Lei 13.366/16, pois seu contrato de financiamento estudantil é anterior ao ano de 2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Kaysa Nicolle Teixeira
em virtude do Acórdão de Id. 204720164 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

De acordo com a Recorrente, o
decisum
é contraditório, pois contraria a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em especial o artigo 6.º, § 1.º.

Aduz que não é possível fundamentar o entendimento no artigo 4º-B, da Lei 10.260/01, que foi incluído pela Lei 13.366/2016, pois seu contrato é anterior ao ano de 2017.

Assim, requer o acolhimento do Integrativo, com a concessão de efeitos infringentes, a fim de que o Acórdão seja modificado e provido o Apelo.

Manifestação da Embargada, Instituição Educacional Matogrossense, no Id. 207338695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, a Embargante Kaysa Nicolle Teixeira alega que o Acórdão que, em julgamento unânime, desproveu seu Recurso de Apelação e manteve hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos do Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor da Embargada, é contraditório.

De acordo com a Recorrente, o
decisum
é contraditório porque contraria a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em especial o artigo 6.º, § 1.º.

Aduz que não é possível fundamentar o entendimento no artigo 4º-B, da Lei 10.260/01, que foi incluído pela Lei 13.366/2016, pois seu contrato é anterior ao ano de 2017.

O Recurso não comporta acolhimento, uma vez que a jurisprudência do STJ é
assente
no sentido de que
"a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, não sendo admissível o manejo do recurso integrativo para correção de eventual desconformidade entre o provimento jurisdicional embargado e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo Tribunal de origem ou em outro processo”
(EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/6/2023).

Portanto, tendo em vista que a Embargante não aponta contradição interna, ou seja, não alega qualquer
desarmonia entre a fundamentação e a conclusão da própria decisão,
rejeito o Recurso Aclaratório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024